Tribunal: STJ
Processo: 0284680-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023053 - PR (2025/0284680-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DENYS ARISTIDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JORDÃO ANTONIO DE REZENDE - PR103882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA
WRIT
DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
. AUSÊNCIA DE
HEARSAY TESTEMONY
ILEGALIDADE.
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Entretanto, não é o caso de
se reconhecer a possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício,
a uma, porque o pleito aqui deduzido pode ser oportunamente analisado
por ocasião do exame do recurso legalmente cabível, que inclusive já fora
interposto pela defesa na origem, e a duas, porque há no caso depoimento
de testemunha sigilosa colhido em juízo que confirma ter ouvido de um dos
próprios autores sobre o crime de homicídio praticado, o que diferencia o
testemunho realizado do mero hearsay testimony.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50847138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a7e82b2c-1f51-49af-8849-d4a21309e78c

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a7e82b2c-1f51-49af-8849-d4a21309e78c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023053 - PR (2025/0284680-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DENYS ARISTIDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JORDÃO ANTONIO DE REZENDE - PR103882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA
WRIT
DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
. AUSÊNCIA DE
HEARSAY TESTEMONY
ILEGALIDADE.
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Entretanto, não é o caso de
se reconhecer a possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício,
a uma, porque o pleito aqui deduzido pode ser oportunamente analisado
por ocasião do exame do recurso legalmente cabível, que inclusive já fora
interposto pela defesa na origem, e a duas, porque há no caso depoimento
de testemunha sigilosa colhido em juízo que confirma ter ouvido de um dos
próprios autores sobre o crime de homicídio praticado, o que diferencia o
testemunho realizado do mero hearsay testimony.
3. Agravo regimental desprovido.

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DENYS ARISTIDES DA SILVA
contra a decisão de e-STJ fls. 2.445/2.448, por meio da qual indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
No caso, o ora agravante foi condenado, como incurso nas sanções dos
arts. 121, § 2o, I, III e IV, e 211 do Código Penal, à pena de 17 anos, 1 mês e 15 dias
de reclusão, em regime fechado (e-STJ fls. 2.206/2.213).
Documento eletrônico VDA50557825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: e5f34c2d-e124-4d46-abbc-a3f2bd349bb5

Interposta apelação pelas partes, foi o recurso defensivo desprovido e o da
acusação parcialmente provido, em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fl.
15):
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART.
121, § 2o, INCISOS I E III, DO CP E ART. 211, DO CP). CONDENAÇÃO DO
RÉU DENYS À PENA TOTAL DE DEZESSETE (17) ANOS, UM (1) MÊS E
QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. 1)
RECURSO
DA
DEFESA.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, POR NÃO
TEREM OS JURADOS ACOLHIDO A TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES DE AUTORIA. DESACOLHIMENTO. TESE DE NEGATIVA
DE AUTORIA REJEITADA PELOS JURADOS. DECISÃO DO CONSELHO
DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO
NA
PROVA
PRODUZIDA.
MANUTENÇÃO
DO
VEREDICTO.
CONDENAÇÃO ESCORREITA. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS TRAZIDOS QUE JÁ
FORAM CONSIDERADOS NOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS
DIVERSOS QUE NÃO SERVEM PARA AVALIAR A CONDUTA SOCIAL DO
AGENTE. PENA MANTIDA. RECURSO DO PARQUET DESPROVIDO
NESTA PARTE. 3) EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPUGNAÇÃO
TANTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO PELA DEFESA. JUIZO
SINGULAR QUE MANTÉM COMPETÊNCIA PARA DELIBERAR SOBRE O
“STATUS
LIBERTATIS”
DO
RÉU,
DESDE
QUE
SOBREVENHA
ALTERAÇÃO NO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO, PERTINENTE À
CAUSA. CUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDO PELO STF QUANTO
AO TEMA N. 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 123.534-
0). SOBERANIA DOS VEREDITOS. EFEITO VINCULANTE E INCIDÊNCIA
IMEDIATA. EXECUÇÃO IMEDIATA QUE SE MOSTRA POSSÍVEL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO DO PARQUET
PROVIDO NESTA PARTE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Neste writ, a defesa, em síntese, defendeu que a condenação
seria manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto baseada exclusivamente
em depoimentos indiretos e de ouvir dizer, sem provas autônomas que sustentassem a
autoria imputada ao réu (e-STJ fls. 5/10); sustentou, com fundamento no art. 155 do
Código de Processo Penal, a nulidade da decisão de pronúncia e da condenação.
Requereu, ao final, a concessão da ordem para impronunciar o ora
agravante ou, subsidiariamente, para absolvê-lo com fundamento nos arts. 155 e
593, III, , do Código de Processo Penal.
d
Às e-STJ fls. 2.445/2.448, indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Daí o presente agravo regimental, em que a defesa reitera que a
condenação do agravante é contrária à prova dos autos, por se basear exclusivamente
em depoimentos indiretos e ouvir dizer; alega que a pronúncia e condenação no
Tribunal do Júri não podem se fundamentar apenas em elementos colhidos durante o
inquérito policial, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal, e cita precedentes
Documento eletrônico VDA50557825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: e5f34c2d-e124-4d46-abbc-a3f2bd349bb5

do Superior Tribunal de Justiça que admitem a declaração de nulidade da sentença de
pronúncia, mesmo após sentença condenatória pelo Tribunal do Júri.
Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade do processo desde a
pronúncia, com a impronúncia do agravante, nos termos do art. 593, III, e , do
c
d
Código de Processo Penal. Além disso, solicita a anulação do veredicto condenatório,
fundamentado em “ouvir dizer” e testemunhos indiretos, declarando que os jurados não
tinham provas autônomas para condenar Denys e absolver os outros acusados.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental não prospera.
Como destaquei na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Frisei não desconhecer a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Entretanto, concluí que tal não é o
caso do presente writ.
Em primeiro lugar, porque o pleito aqui deduzido, se for o caso, pode ser
oportunamente analisado por ocasião do exame do recurso legalmente cabível, o qual
inclusive já fora interposto pela defesa na origem.
Em segundo lugar, porque não se vislumbra ilegalidade, aferível de plano,
que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício. Isso, porque a análise do
acórdão aqui impugnado revela a inexistência de ofensa ao disposto no art. 155 do
Código de Processo Penal ou a existência de condenação lastreada exclusivamente
em testemunhos de "ouvi dizer", senão vejamos do seguinte excerto (e-STJ fls. 20/22):
[...]
Acerca da autoria, a despeito da alegação da defesa do réu DENYS, há nos
autos provas suficientes para embasar a decisão condenatória dos senhores
jurados quanto ao apelante.
Primeiramente, partindo-se das provas testemunhais coligadas no caderno
processual e reputando-se desnecessário novo esforço de juntada de
degravação dos depoimentos, didaticamente aclarados na decisão de
pronúncia, verifica-se que as provas são suficientes apontando ter DENYS
praticado os delitos de homicídio na forma como descrito na denúncia,
mediante asfixia (enforcamento), além de ter ocultado o cadáver da vítima
Ana Carolina. Restou comprovado, ainda, que o réu matou a vítima em
razão de dívidas originárias da compra de drogas.
Documento eletrônico VDA50557825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: e5f34c2d-e124-4d46-abbc-a3f2bd349bb5

Ao contrário do que aduz a defesa a respeito da nulidade do feito e das
provas, por serem testemunhos indiretos (hearsay testimony), tal como bem
ponderou o ilustre Procurador de Justiça, "não há vedação legal para a
utilização de prova desta natureza, se de suas valorações em conjuntos com
as demais – a fim de que não reste isolada –, possa-se estabelecer um juízo
positivo a respeito da acusação, como aqui acontece".
[...]
Por outro lado, tal como inclusive constou do acórdão prolatado em sede de
recurso em sentido estrito, há nos autos provas suficientes dando conta ter
sido o réu o autor dos DENYS crimes narrados na denúncia.
A mãe da vítima, Elizângela Cândido Tomaz, ao ser ouvida em juízo,
ratificou a versão de que sua mãe lhe disse que a ofendida “foi até sua casa
por volta das 6hrs da manhã para pegar o celular dizendo que retornaria
para casa de Claudete, genitora do corréu Luis Felipe. (...) Confirmou que
sua filha teve envolvimento com drogas e em uma das vezes que estava sob
efeito de drogas lhe disse que havia traído sua amiga Marcelli porque havia
ficado com o namorado dela, Luis Felipe. Aduziu que todos na vila sabem do
envolvimento de Denys e David no tráfico" (transcrição constante da decisão
de pronúncia de mov. 431.1).
O padrasto da ofendida, Cícero Manoel de Britti, ao ser ouvido em juízo,
repetindo a declaração anteriormente prestada na fase inquisitorial, afirmou
ter visto a vítima “sábado a noite e apenas percebeu algo errado de domingo
para segunda, quando não a viu se arrumando para trabalhar. Esclareceu
não ter notado antes porque era comum a vítima passar os finais de semana
fora de casa. Narrou ter sido uma surpresa o ocorrido porque a todo tempo
imaginou que ela tivesse fugido com o vizinho Gustavo, pessoa com quem
teve um relacionamento amoroso. (...) Ouviu dizer que os denunciados
Denys, Zulu e outro primo foram os autores do crime, juntamente com a
participação de Luis Felipe, uma vez que eles sempre estavam juntos. Disse
que foi ele quem reconheceu o corpo por meio de uma tatuagem. Por fim,
afirmou que a pessoa de Erci nunca lhe procurou a fim de obter informações
do número de sua filha e que Denys fornecia drogas a algumas pessoas,
como por exemplo seu cunhado Everton” (transcrição constante da decisão
de pronúncia de mov. 431.1 - destaquei).
A testemunha sigilosa, denominada no processo como ‘Testemunha B’, ao
ser ouvida em juízo ratificou integralmente o depoimento proferido em sede
inquisitorial. Esclareceu “não ter parentesco com nenhum dos denunciados
ou com a vítima, mas sabia que a vítima era usuária de drogas e Denys era
o traficante; sabia também que a vítima havia furtado droga de Denys e
revendido em outra ‘biqueira’, por essa razão Denys anunciou que, quem
descobrisse o autor deste furto era para lhe avisar e assim que lhe avisaram
a vítima sumiu. Confirmou que todos na vila têm muito medo de Denys e
soube que os quatro acusados foram os autores do crime porque tudo se
.
conversa na vila, nada fica escondido Acrescentou ter ouvido diretamente
de Luis Felipe sobre o homicídio, e o viu com um ‘machadinho’, mas nessa
época o corpo ainda não havia aparecido e, ainda, que Luis Felipe após ter
sido expulso da vila disse que se algo lhe acontecesse, todos descobririam
(transcrição constante da de
do envolvimento dos quatro na morte da Carol”
cisão de pronúncia de mov. 431.1 - destaquei).
Documento eletrônico VDA50557825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: e5f34c2d-e124-4d46-abbc-a3f2bd349bb5

O investigador de polícia Sidney Teodoro de Oliveira, ao ser ouvido em juízo,
confirmou que receberam denúncias anônimas apontando o réu como autor
do homicídio DENYS e durante as investigações três pessoas teriam
conversado com o delegado e apontado que realmente ele teria sido autor
do homicídio de Ana Carolina. Afirmou que o motivo teria sido em razão da
vítima ter furtado droga dele (mov. 202.1).
Como se vê, as declarações da testemunha sigilosa B, do investigador de
polícia e, ainda, das testemunhas acima mencionadas, dão conta de ter sido
o réu o autor do crime de homicídio, o qual foi praticado por motivo atrelado
à dívida de drogas ou furto de drogas por parte da vítima, além de ter
.
ocultado o cadáver da ofendida
Portanto, ao contrário do que aduz a defesa, há nos autos uma vertente
probatória dando conta ter sido o apelante o autor dos crimes de homicídio e
ocultação de cadáver, vez que existem provas de que o réu tinha
envolvimento com tráfico de drogas, sendo que a vítima era usuária e por
conta das drogas o crime teria sido praticado, mediante asfixia, sendo que
na sequência o réu teria ocultado o cadáver.
Não se trata, como faz crer a defesa, de prova exclusivamente indireta
acerca da autoria delitiva, vez que temos os depoimentos dos policiais e
investigadores de polícia, além de familiares da ofendida e testemunha
sigilosa, dando conta ter sido o réu DENYS o autor dos crimes, não
qualificando a decisão do Conselho de Sentença como manifestamente
contrária à prova dos autos.
Assim, analisando as provas colhidas durante a instrução criminal e também
na fase inquisitorial, além daquelas produzidas em plenário, ao contrário do
que faz crer a defesa do réu DENYS, a decisão condenatória dos senhores
jurados encontra amparo no conjunto probatório, não havendo que se falar
em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos e, portanto, na
anulação do julgamento.
Desse modo, não se pode afirmar que a decisão condenatória dos Srs.
Jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos, totalmente
divorciada do conjunto probatório. (Grifei.)

Como visto, há depoimento de testemunha sigilosa ouvida em juízo que
confirma ter ouvido de um dos autores do crime sobre o homicídio praticado, afirmando
que se algo lhe ocorresse "todos descobririam do envolvimento dos quatro na morte da
".
Carol
Nessa linha, a precisa indicação da fonte é fator que, no caso, diferencia o
testemunho realizado do mero
; com efeito, a fonte do testemunho
hearsay testimony
está devidamente referenciada nos autos, qual seja, um dos autores do delito.
Ilustrativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
MATERIALIDADE
INCONTROVERSA.
INDÍCIOS DE AUTORIA QUE NÃO DECORREM, EXCLUSIVAMENTE, DE
TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. ANIMUS
NECANDI NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
Documento eletrônico VDA50557825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: e5f34c2d-e124-4d46-abbc-a3f2bd349bb5

PROBATÓRIO. MOLDURA FÁTICA ASSENTADA NA ORIGEM. CONDUTA
QUE NÃO IMPLICOU RISCO À VIDA DO OFENDIDO. AGENTE QUE
DESFERIU UM ÚNICO GOLPE CONTRA A VÍTIMA E NÃO PROSSEGUIU
COM OS ATOS EXECUTIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE
RIGOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
5. O que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja
amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto, é
juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo
da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com
os indícios reunidos na fase extrajudicial. É o que se vê no caso em tela,
pois, em juízo, foi colhido o depoimento do policial civil, o que ainda foi
sopesado com o interrogatório do Agravado, que confirma parte da versão
do ofendido, embora negada a autoria delitiva.
6. Somado a isso, o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser
considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para
simplesmente reproduzir a vox publica (relatar que ouviram dizer alguma
coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das
investigações. O policial civil relatou que acompanhou a vítima em suas duas
oitivas na fase preliminar, sendo certo que o depoimento do agente da
persecução penal corresponde às declarações prestadas pelo ofendido. A
precisa e particularizada indicação da fonte também é fator que, in casu,
diferencia o testemunho do policial civil do mero hearsay testimony: a fonte
do testemunho está devidamente referenciada nos autos, qual seja, a própria
vítima.
[...]
12. Agravo regimental parcialmente provido para restabelecer a decisão de
primeiro grau de jurisdição.
(AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora
para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
19/9/2023
de
, grifei.)
6/10/2023

Dessarte, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem de ofício,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: e5f34c2d-e124-4d46-abbc-a3f2bd349bb5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.053 / PR
Número Registro: 2025/0284680-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013767320258160050
00041934720248160050
00050839820158160050
13767320258160050
41934720248160050 452072015 50839820158160050
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORDAO ANTONIO DE REZENDE
ADVOGADO
: JORDÃO ANTONIO DE REZENDE - PR103882
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DENYS ARISTIDES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FELIPE PAULO DA SILVA OROZIMBO
CORRÉU
: LUIS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS
CORRÉU
: DAVID LUIZ TOMAZ DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DENYS ARISTIDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JORDÃO ANTONIO DE REZENDE - PR103882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA50818721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: 6a56c66a-f80d-4c34-b218-859b3eb2fc62

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: 6a56c66a-f80d-4c34-b218-859b3eb2fc62